Tribunal: TJSP
Processo: 2089658-74.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Ordinária – Cumprimento de Sentença – Servidores do Município de São Paulo – Reajuste de vencimentos – Pretensão da agravante voltada ao reconhecimento da inexistência de prejuízos, em decorrência dos reajustes conferidos pela legislação municipal – Admissibilidade em parte – Matéria que poderia ter sido alegada pelo recorrente quando da fase de conhecimento –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Ordinária – Cumprimento de Sentença – Servidores do Município de São Paulo – Reajuste de vencimentos – Pretensão da agravante voltada ao reconhecimento da inexistência de prejuízos, em decorrência dos reajustes conferidos pela legislação municipal – Admissibilidade em parte – Matéria que poderia ter sido alegada pelo recorrente quando da fase de conhecimento – Eficácia preclusiva da coisa julgada – Reconhecimento de preclusão da matéria que, todavia, não implica no acolhimento dos índices alegados pelos autores – Necessidade de liquidação – Recurso provido em parte.